Tribunal: STF
Processo: ARE 1594307
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná — TJPR que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e, também, pela consonância do caso com os Temas 280 e 660 da Repercussão Geral (doc. 651).   

Aduz o recorrente que é incabível ao caso o óbice das Súmulas 282 e 356/STF, porque:

[e]mbora essa defesa não tenha oposto embargos de declaração em face do acórdão, é fato que ao longo do processo, desde a defesa preliminar, foram prequestionados todos os dispositivos arguidos em sede de Recurso Extraordinário (doc. 682, p. 18).

Afirma, também, que:

o v. acórdão recorrido não atende à exigência expressa na legislação quanto à demonstração de hipótese de flagrante delito (art. 5 0 , XI, da Constituição Federal e art. 302 do CPP); não se conforma aos parâmetros da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Tema 280); tampouco atende à exigência de adequada motivação dos atos judiciais (art. 5 0, LXI, da CF/88). (Doc. 682, p. 20).

Por fim, assevera que:

há nulidade do flagrante em sua gênese, porque surge da invasão do domicílio, ou seja, as provas colhidas são nulas, vez que violam o devido processo legal e o quanto disposto no Código Penal e no Código de Processo Penal, razão pelo qual, assim devem ser desconsideradas (doc. 682, p. 22).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local e federal (Código de Processo Penal, Código Penal, Lei federal n. 11.343/2006 e Portaria n. 344/1998 — Anvisa), o que inviabiliza o exame do recurso extraordinário por configurar ofensa reflexa ao texto constitucional.

Além disso, observo que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não houve interposição de embargos declaratórios para suprir essa omissão, o que atrai a incidência da Súmula 356/STF.

Ademais, verifico que o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário está em consonância com os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:

Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).    

Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.  1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.  2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.  3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.  4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente),  DJe 25/7/2023 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator